Tribunal: TJSP
Processo: 1027692-90.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual. Multa contratual estabelecida em caso de infringência do pacto. Fixação, porém, no patamar de 10%. Aplicação do artigo 413 do Código Civil. Ação parcialmente procedente. Sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada.